Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PASEP. BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. IRDR 16. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Consideração a menção genérica ao risco de dano grave, sem discriminação da origem do valor indicado, além de não ter sido arbitrada multa pelo juízo de origem, impõe-se arredar o periculum in mora.
3. Sendo indispensável a concomitância dos requisitos legais para a suspensão recursal pleiteada, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa.
4. Cuidando de agravo de instrumento que tem por um dos objetos matéria tratada no IRDR n. 16, determina-se a suspensão do feito até o pronunciamento de mérito e a certificação pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma.
5. Agravo interno conhecido e não provido.